Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-46.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000523-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), EMILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 043.277.931-08 (PACIENTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE RODRIGUES FENGLER - CPF: 046.620.801-42 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN SALES BARBOSA - CPF: 061.972.411-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIVANIA VIEIRA DA COSTA - CPF: 024.145.661-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA SILVA MARTINS - CPF: 021.108.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 061.150.831-17 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (IMPETRANTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA
– SÚMULA 52 DO STJ – PRISÃO ILEGAL PELA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DA PRISÃO EM 90 DIAS – NÃO ACOLHIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO NÃO É AUTOMÁTICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente e a instrução criminal inclusive se encontra encerrada, fator este que supera a alegação de excesso de prazo conforme preceitua a Súmula 52 do STJ.

A inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (com as alterações trazidas pelo “Pacote Anticrime”), de reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não enseja, automaticamente, a revogação/relaxamento da prisão, especialmente quando estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, devendo o Juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Emilson Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante manejou o presente
writ
sob os seguintes argumentos, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 19 de dezembro de 2019, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).

Argumenta que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois até a presente data o processo não foi encerrado e a demora não pode ser imputada à defesa.

Aduz que a instrução processual foi encerrada e o feito está concluso para prolação de sentença desde 24.11.2021, ou seja, há quase dois meses, de modo que a prisão do paciente deve ser relaxada.

Ressalta que a custódia cautelar não pode perdurar indefinidamente e, com o advento da Lei 13.964/19, deve ser reanalisada a cada 90 dias, o que não ocorreu no presente caso.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja relaxada a prisão ilegal do paciente, colocando-o imediatamente em liberdade.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 115132456). (...)” –
Id. 115308489, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 115308489).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 119110459).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 119269015).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Emilson Rodrigues da Silva
, que se encontra preso cautelarmente desde o dia 19.12.2019, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).

Argumenta na impetração que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em decorrência do excesso de prazo, uma vez que está segregado por todo esse tempo e até a presente data não houve prolação de sentença, aduzindo que o feito está concluso em gabinete desde 24.11.2021.

Dessa forma, requer seja relaxada a prisão ilegal do beneficiário, argumentando ainda que decorreu mais de 90 dias e a custódia cautelar não foi reanalisada nos moldes do disposto no artigo 316 da Lei 13.964/19.

Com a detida análise dos autos e das particularidades que circundam o presente caso, entendo que a pretensão liberatória não merece amparo.

Oportuno trazer as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora sobre o presente caso,
in verbis
:

“(...) Segundo consta dos autos da Ação Penal de Numeração única º 0005085-57.2020.8.11.0042 e código 614703, a Denúncia foi oferecida nos autos em 10/02/2020 (fls. 22/46).

A peça acusatória foi recebida por este juízo em 26/02/2020 (fls. 3345/3352), o ora paciente foi citado e apresentou resposta à acusação no dia 07/07/2020 (fls. 3708/3725).

Em decisão proferida por este juízo em 23/02/2021, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado foi indeferido (fls. 3760/3772).

A instrução foi encerrada em audiência no dia 06/08/2021 (fls. 3920/3923), mesma data em que foi aberto o prazo para a apresentação dos memoriais.

O ministério Público apresentou as derradeiras alegações no dia 12/08/2021 (fls. 3927/3959).

O paciente apresentou os memoriais escritos no dia 02/09/2021 (fls. 4001/4018), assim como os demais acusados.

Os autos estão conclusos para sentença desde o dia 24/11/2021.

Ademais, o presente processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, trata ainda de diversos crimes herméticos, podendo tornar extenso o trâmite processual. (...)”
– Id. 119110459, pp. 2-3.

Impende consignar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No presente caso, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas haja vista que não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo.

Dessume-se dos autos que o feito originário tramitou regularmente, inclusive constata-se que foi
encerrada
a instrução criminal.

Nesse ponto, convém destacar o que preceitua a Súmula 52 do STJ:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

O magistrado singular ponderou nas informações deste
writ
a respeito da complexidade do processo, porque possui multiplicidade de réus, os quais possuem defesas distintas, bem como se trata de vários delitos.

De fato, o caso em tela é bastante complexo, pois decorre da
Operação Reditus
, em que houve a desarticulação de uma organização criminosa de grande magnitude e periculosidade, com 67 pessoas envolvidas, e que foram divididas em 11 grupos justamente para não retardar demasiadamente a marcha processual.

Desse modo, assim como o processamento do feito foi delongado por tais peculiaridades do caso concreto, estas também influem neste momento de prolação da sentença, especialmente porque se examina todo o caderno processual e as provas produzidas para então efetuar o julgamento adequado.

Conquanto o feito tenha sido concluso ao gabinete do Juízo
a quo
para a prolação de sentença em novembro/2021, após um mês houve o recesso forense, retomando, as atividades somente em janeiro/2022.

Diante de tais considerações, observo que não houve qualquer inércia ou desídia estatal, pelo contrário, o deslinde processual se deu regularmente, especialmente ao considerar a atual situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19, que resultou na suspensão de alguns atos processuais e no prolongamento da instrução processual e conclusão dos processos.

Sendo assim, entendo ser incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No tocante à inobservância do prazo de 90 dias para a
reavaliação da prisão cautelar
do paciente, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (com as disposições trazidas pelo “Pacote Anticrime”), é cediço que não é motivo bastante para implicar no reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Esse é o entendimento da Corte Superior (STJ, AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2.6.2020, DJe 15.6.2020).

Nesse sentido, colaciona-se o Enunciado n. 35 do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União (CNPG) e do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro de Apoio Criminal (GNCCRIM),
in verbis
:

“O esgotamento do prazo previsto no parágrafo único do art. 316 não gera direito ao preso de ser posto imediatamente em liberdade, mas direito ao reexame dos pressupostos fáticos da prisão preventiva. A eventual ilegalidade da prisão por transcurso do prazo não é automática, devendo ser avaliada judicialmente.”

Saliente-se, ainda, o entendimento firmado pela Suprema Corte, no Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.395/SP fixou-se o entendimento de que:
“a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316, do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o
juízo competente ser instado a reavaliar
a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”
(Informativo 995 do STF) – grifei.

Ademais, oportuno trazer o seguinte precedente deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE – FALTA DE REEXAME EM 90 DIAS (ART. 316, P. ÚN., DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA

– PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO

– PRESSUPOSTOS PRESENTES – GRAVIDADE DO CRIME – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A inobservância da reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316 do CPP (com as alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime”) não enseja, automaticamente, revogação/relaxamento da constrição cautelar, por se tratar de prazo não peremptório, principalmente, quando no caso estiverem presentes os pressupostos da prisão preventiva, o crime for grave e houver possibilidade de reiteração delitiva em sendo libertado. Em casos tais, deve o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos seus fundamentos. Precedentes STJ.”
(TJMT, N.U 1002708-91.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.3.2021, publicado no DJe 12.4.2021).

Desse modo, não há falar em revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
denego a ordem
vindicada, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022